Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736050-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LIVIA MARIA COSTA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do processo com fulcro na ordem de suspensão emanada no Tema 1169/STJ. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.